Tribunal: TJPA
Processo: 0815323-74.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815323-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ACAY FRANCHISING LTDA

IMPETRADO: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815323-74.2025.8.14.0000
AGRAVANTES: BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA; AÇAY FRANCHISING LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815323-74.2025.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR EM MOEDA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). CRITÉRIO OBJETIVO DE FIXAÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. TEMA REPETITIVO 1.201/STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança, por inadequação da via eleita, no qual se pretendia afastar ou aclarar multa aplicada em acórdão anterior, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, sob alegação de ausência de indicação do valor em moeda corrente e do índice de correção monetária.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) saber se o Mandado de Segurança é meio processual adequado para impugnar ato jurisdicional que aplica multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC; (b) saber se a ausência de indicação do valor da multa em reais e do índice de correção monetária configura ilegalidade apta a justificar o manejo do writ; e (c) saber se a aplicação da multa, em contexto de alegado esgotamento de instância, afronta garantias processuais.

3 - O Mandado de Segurança não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível quando há recurso próprio apto a sanar vícios do julgado, como os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), especialmente quando se trata de alegadas omissões ou insuficiências de fundamentação.

4 - A fixação da multa em percentual sobre o valor atualizado da causa constitui critério objetivo e determinado, passível de apuração por simples cálculo aritmético, não havendo ilegalidade na ausência de conversão imediata em moeda corrente.

5 - A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC mostra-se legítima quando evidenciado o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso, sendo suficiente a fundamentação constante do acórdão impugnado.

6 - O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.201 do STJ admite a imposição da multa mesmo quando o recurso é interposto com a finalidade de exaurimento da instância, desde que caracterizado abuso do direito de recorrer.

7 - Inexistente direito líquido e certo demonstrado de plano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815323-74.2025.8.14.0000
AGRAVANTES: BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA; AÇAY FRANCHISING LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815323-74.2025.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA e AÇAY FRANCHISING LTDA em face da decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0815323-74.2025.8.14.0000, indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por entender inadequada a via eleita.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelas ora agravantes contra ato atribuído à 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado no acórdão que, ao julgar Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810590-41.2020.8.14.0000, negou-lhe provimento e aplicou multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao prévio pagamento da penalidade.

Conforme delineado na inicial do writ (Id. 28676824 – ), as impetrantes sustentaram que o acórdão reputado coator teria violado direito líquido e certo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao acesso à jurisdição, porquanto aplicou a multa processual sem indicar o valor correspondente em moeda corrente, tampouco o índice de correção monetária a ser adotado para atualização do valor da causa, circunstância que, segundo afirmam, inviabilizaria o cumprimento da exigência e obstaria o manejo de recursos excepcionais.

Aduziram que a interposição do Agravo Interno no feito originário não teria caráter protelatório, mas visaria ao necessário exaurimento da instância ordinária, condição imprescindível para eventual interposição de recurso especial, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de esgotamento das vias ordinárias. Alegaram, ainda, que a aplicação automática da multa do art. 1.021, §4º, do CPC afrontaria a presunção de boa-fé processual, além de contrariar entendimento anteriormente firmado no Tema Repetitivo nº 434 do STJ.

Requereram, liminarmente, o sobrestamento do Agravo de Instrumento nº 0810590-41.2020.8.14.0000, com suspensão de prazos e atos processuais, e, ao final, a concessão definitiva da segurança para afastar a exigibilidade da multa ou determinar a explicitação do valor devido em reais, com indicação do índice de atualização aplicável.

A decisão monocrática (Id. 30687030 – ) indeferiu liminarmente a petição inicial, ao fundamento de que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como sucedâneo recursal, porquanto eventual omissão quanto à indicação do valor atualizado da causa ou do índice de correção monetária deveria ser suscitada mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Destacou que a multa foi fixada em percentual objetivo (1% sobre o valor atualizado da causa), sendo plenamente exequível por simples cálculo aritmético, não configurando omissão ou ilegalidade apta a justificar a impetração do writ. Ressaltou, ainda, a superação do entendimento firmado no Tema 434 pelo Tema Repetitivo nº 1.201 do STJ, que admite a aplicação da multa quando configurado caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno.

Irresignadas, as impetrantes interpuseram o presente Agravo Interno , onde defendem que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança não teria sido manejado como sucedâneo recursal, mas como instrumento de controle de legalidade diante de alegada violação direta a garantias constitucionais. Argumentam que a ausência de indicação do valor da multa em reais e do índice de correção monetária comprometeria a exigibilidade da sanção e inviabilizaria o exercício do direito de recorrer, configurando lesão a direito líquido e certo.

Reiteram que a imposição da multa do art. 1.021, §4º, do CPC exige fundamentação específica quanto ao caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso, não bastando a mera improcedência unânime do agravo interno. Asseveram que o acórdão impugnado teria incorrido em nulidade ao manter a decisão agravada “por seus próprios fundamentos”, em afronta ao §3º do art. 1.021 do CPC, além de ter condicionado o acesso à instância superior ao pagamento prévio de multa cujo valor não foi determinado de forma clara e objetiva.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular processamento do mandado de segurança, com apreciação do mérito da impetração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815323-74.2025.8.14.0000
AGRAVANTES: BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA; AÇAY FRANCHISING LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0815323-74.2025.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – INTRODUÇÃO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
e
AÇAY FRANCHISING LTDA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança nº 0815323-74.2025.8.14.0000, por reconhecer a inadequação da via eleita, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Submetida a controvérsia à apreciação colegiada, pronuncio meu voto pelo
desprovimento do recurso
, pelas razões que passo a expor.

II – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O ponto nuclear do presente recurso reside em saber se o Mandado de Segurança constitui instrumento processual idôneo para impugnar acórdão que aplicou a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sem a expressa indicação do valor correspondente em moeda corrente e do índice de correção monetária a ser adotado.

As agravantes sustentam que o writ não teria sido manejado como sucedâneo recursal, mas como mecanismo de controle de legalidade diante de alegada violação direta a garantias constitucionais. O argumento, conquanto engenhosamente construído, não resiste a uma análise técnica mais apurada.

O Mandado de Segurança é ação constitucional vocacionada à tutela de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato de autoridade, e pressupõe, para sua admissibilidade, a inexistência de recurso ou outro meio processual apto a sanar a lesão apontada. Quando a impetração recai sobre ato jurisdicional — como é o caso — e os vícios alegados são de natureza intrínseca ao julgado, consistindo em suposta omissão ou insuficiência de fundamentação, a via processual adequada e por lei prevista são os embargos de declaração, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, as omissões apontadas pelas impetrantes — ausência de indicação do valor da multa em reais e do índice de atualização monetária — configuram, em sua essência, vícios internos da decisão, passíveis de integração pela via dos embargos declaratórios. A eleição do Mandado de Segurança em substituição ao recurso cabível, ainda que revestida de argumentação constitucional, caracteriza utilização do writ como sucedâneo recursal, o que a jurisprudência pátria firmemente rechaça.

Não se evidencia, no caso concreto, qualquer hipótese excepcional — como teratologia manifesta ou flagrante ilegalidade desvinculada do sistema recursal — que pudesse justificar o afastamento da regra geral de inadequação da via eleita. A decisão monocrática agravada, portanto, encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico processual.

III – DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA QUANTO À FIXAÇÃO DA MULTA

Ainda que se superasse o óbice da inadequação da via eleita — o que se admite apenas por argumento —, a pretensão das agravantes tampouco prosperaria no mérito.

a) Quanto à determinação do valor da multa:

O acórdão reputado coator fixou a sanção em 1% sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de critério objetivo, suficientemente determinado, que não reclama conversão imediata em moeda corrente para que seja considerado exequível. A atualização monetária do valor da causa é operação aritmética que se realiza mediante aplicação dos índices oficiais vigentes, amplamente acessíveis às partes e seus patronos. Não há, portanto, indeterminação jurídica que impeça o cumprimento da obrigação ou que caracterize ilegalidade passível de impugnação pela via mandamental.

b) Quanto à fundamentação da penalidade:

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil exige a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, declarada por votação unânime e com fundamentação específica. No acórdão ora impugnado, consta expressamente que as agravantes se limitaram a reiterar teses já exaustivamente rechaçadas nas instâncias precedentes, o que evidencia o caráter repetitivo e protelatório do recurso. Há, pois, motivação suficiente para a aplicação da sanção.

A eventual discordância acerca da profundidade ou suficiência dessa fundamentação configura questão de interpretação jurídica sujeita à apreciação recursal ordinária — e não hipótese de nulidade ou ilegalidade manifesta apta a autorizar o manejo do Mandado de Segurança.

IV – DO TEMA REPETITIVO 1.201 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ARGUMENTO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA

As agravantes insistem na tese de que o agravo interno teria sido interposto exclusivamente com a finalidade de exaurir a instância ordinária, como condição de admissibilidade para eventual recurso especial, e que, por essa razão, não poderia ser qualificado como protelatório.

O argumento, contudo, perdeu seu fundamento normativo com a superação do entendimento firmado no Tema 434 pelo Tema Repetitivo 1.201 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo admite expressamente a aplicação da multa mesmo em hipóteses nas quais o agravo interno tenha sido interposto com vistas ao esgotamento da via ordinária, desde que configurado abuso processual. A simples reiteração de teses já superadas, sem a apresentação de novos elementos capazes de modificar o julgamento, caracteriza exercício abusivo do direito de recorrer, independentemente da finalidade declarada.

V – DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O Mandado de Segurança tem como pressuposto inafastável a existência de direito líquido e certo, assim compreendido aquele demonstrado de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou controvérsia interpretativa de maior complexidade.

Ausentes os pressupostos constitucionais e legais da ação mandamental, forçosa é a conclusão pelo indeferimento da impetração, tal como assentado na decisão monocrática ora agravada.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança nº 0815323-74.2025.8.14.0000, por inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo demonstrado de plano.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/06/2026